Tribunal: TJMT
Processo: 1068524-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO. LEI N° 7.713/88. PROVENTOS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. ROL TAXATIVO. LAUDO NEGATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 349736430 – reclamação no 1068524-75.2025.8.11.0001 – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A isenção de imposto de renda prevista no art. 6°, XIV, da Lei 7.713/88, é concedida apenas aos portadores das moléstias graves listadas no dispositivo, que possui rol taxativo. 2.1) O laudo oficial do MTPREV acostado nos autos (id. 349736424), é negativo: “A patologia apresentada não se enquadra no art. 6o inciso XIV, Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações”. 2.2) Nesse sentido, não estando a doença grave indicada na inicial, alcançada pela legislação de referência, inviável a concessão de isenção de imposto de renda. Precedentes. (TJMT – 3a TR – RI no 1047679-90.2023.8.11.0001 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 13/05/2024 - DJE 16/05/2024); (TJMT – 3a TR – RI no 1051074-90.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 13/05/2024 - DJE 16/05/2024) e (STJ – 1a S - REsp n. 1.116.620/BA – rel. Ministro Luiz Fux – j. 9/8/2010 - DJe 25/8/2010). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068524-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ENIR DE ARRUDA CARMO - CPF: 697.050.891-91 (RECORRENTE), EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - CPF: 938.604.801-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026